Tribunal: TJBA
Processo: 8000065-03.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000065-03.2018.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DAS GRACAS SANTOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ITORORÓ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2016. AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA QUITAÇÃO PELO MUNICÍPIO.
ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
ÔNUS DA PROVA DO PODER PÚBLICO.
DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA. INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000065-03.2018.8.05.0133
, tendo como Apelante
MUNICIPIO DE ITORORO
e Apelada
MARIA DAS GRACAS SANTOS DA CRUZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR